Tribunal: TJBA
Processo: 8003811-56.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003811-56.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇAO DE ÕBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. INCIDENCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MUNICÍPIO DE BRUMADO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. MAJORAÇÃO. RECURSO DO MUNICIPIO IMPROVIDO. RECURSO DA DPE PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal, vide Súmula 421. Embora o art. 134, § 2º, da CF, assegure a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas dos Estados, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". Quanto ao cabimento de condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria quando a mesma litiga com ente federativo diverso, reconhece-se o seu direito ao sobredito honorário advocatício. Há que se majorar a verba honorária de sucumbência imposta à Municipalidade, para 10% do valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §3º do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8003811-56.2016.8.05.0032, da comarca de Brumado, onde figuram como Apelantes– DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO e como Apelados- os mesmos e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo interposto pelo MUNICIPIO DE BRUMADO e dar provimento parcial ao apelo interposto pela Defensoria Pública, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência impostos ao MUNICÍPIO DE BRUMADO para 12% sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2